Tribunal: STF
Processo: AI 453571
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRANSGRESSÃO À CARTA DA REPÚBLICA. Constando do acórdão impugnado mediante o extraordinário a simples observância de texto legal e a ausência de aplicação imediata do preceito do Diploma Maior – teto do artigo 37, inciso XI –, descabe tê-lo como enquadrado no permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.